Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Processo : 0737916-84.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida nos autos da ação de inventário n. 0703265-65.2022.8.07.0021 (id. 245103319 dos autos originários) que indeferiu o pedido de suspensão até o julgamento da ação de extinção de condomínio n. 0704546-85.2024.8.07.0021, “haja vista que a questão levada à deliberação em autos diversos não é prejudicial ao julgamento desta demanda”. O agravante alega que, embora divorciado da falecida sob o regime de comunhão parcial de bens, a partilha dos bens comuns não foi formalizada, restando constituído condomínio sobre dois imóveis – um localizado no Del Lago I e outro na Fazendinha. Assevera que o esboço de partilha apresentado no inventário limita-se a atribuir aos herdeiros as metades ideais da falecida, sem enfrentar a situação jurídica condominial remanescente entre o agravante e os demais sucessores, o que ensejaria grave insegurança jurídica. Argumenta que ajuizou ação autônoma de extinção de condomínio (0704546-85.2024.8.07.0021), na qual pleiteia a adjudicação exclusiva do imóvel situado na Fazendinha, com o correspondente pagamento de indenização pelas benfeitorias, razão pela qual pugnou, pela suspensão do inventário até o julgamento da demanda conexa. Sustenta que há clara prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, pois a definição da forma de partilha no inventário depende da prévia resolução da ação de extinção de condomínio, na qual se discute a atribuição dos bens em concreto. Aduz que o prosseguimento do inventário permitirá a alienação das frações ideais pelos demais herdeiros, o que poderá culminar na entrada de terceiros no condomínio, em prejuízo do seu direito de preferência legal. Afirma que o imóvel da Fazendinha possui natureza indivisível, tendo sido objeto de significativas benfeitorias realizadas exclusivamente pelo agravante, o que justificaria a adjudicação específica em seu favor, em consonância com os princípios da função social da propriedade e da valorização da atuação individual na conservação e valorização do bem comum. Destaca que possui interesse manifesto na permanência com o referido imóvel, circunstância que recomenda, por razões de ordem prática e jurídica, o acolhimento da adjudicação. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de sustar o trâmite do inventário até o julgamento final da ação de extinção de condomínio. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a prejudicialidade externa. Encaminhados os autos à Desa. Lucimeire Maria da Silva, para exame do pedido liminar, em substituição regimental, vislumbrando possível preclusão, intimou o agravante sobre o cabimento do recurso (id. 76094936). Em resposta (id. 77080013), o agravante justifica que não se trata de mera repetição do pedido anterior. Diz que “o pedido contém fundamentação nova e maior detalhamento sobre o objeto da ação de dissolução de condomínio e o objeto da ação de inventário”. Ressalta que, diante dos novos fundamentos, o juízo singular “proferiu uma nova decisão, sem se limitar a fazer mera menção à decisão anterior”. É o relatório. Decido. Tendo em vista que o pedido subsidiário formulado em impugnação ao esboço de partilha (id. 242038037 na origem) foi devidamente apreciado e indeferido pelo juízo a quo na decisão agravada (id. 245103319 na origem), a análise de eventual preclusão confunde-se com o próprio mérito recursal. Diante desse contexto, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, admito o presente agravo de instrumento. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) [...] 1. No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. 2. Outrossim, as alegações trazidas pela parte agravante, quanto à aplicação de óbices sumulares para o não provimento do Apelo, foram feitas de forma genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado. (AgInt no REsp 1.679.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018. Grifado) A suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, é admissível quando o julgamento de outra causa puder influenciar diretamente na solução do mérito do processo suspenso. Não é essa, contudo, a hipótese configurada nos autos originários. Compete ao juízo do inventário decidir “todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas” (art. 612 do CPC). Nada obstante, ainda que questão de alta indagação esteja sendo dirimida nas vias ordinárias, tal circunstância não enseja, necessariamente, a suspensão do processo de inventário por prejudicialidade externa. Na espécie, cuida-se de inventário dos bens deixados por Kirian Silva Duarte de Lima, cujo falecimento ocorreu após a separação judicial havida com o agravante. Conforme o acordo de partilha celebrado nos autos da ação de divórcio (id. 136837479 na origem), foi atribuído à falecida o direito a 50% (cinquenta por cento) dos eventuais direitos e ônus que vierem a ser reconhecidos quanto aos imóveis localizados na Quadra 23, Casa 38, Del Lago I – Itapoã/DF e na Quadra 2, Conjunto I, Lote 12, Fazendinha – Itapoã/DF. Embora ainda subsista o condomínio formado pelos bens do ex-casal, não se faz necessária a suspensão do inventário até o desfecho da ação de extinção de condomínio, porquanto já se encontra delimitado o quinhão patrimonial da inventariada, sobre o qual recairá a partilha sucessória. A propósito, ainda que o agravante tenha manifestado interesse em permanecer com o imóvel situado na Fazendinha, tal pretensão, a princípio, não restará prejudicada pelo mero prosseguimento do inventário, nos autos do qual, aliás, nada obsta que as partes transacionem nesse sentido. Ademais, tratando-se de bem indivisível, conforme sustentado pelo agravante, a partilha do quinhão devido a cada herdeiro pressupõe a realização de licitação entre os interessados ou a alienação judicial do bem. Em qualquer dessas modalidades procedimentais, o agravante poderá manifestar sua pretensão, nos termos do art. 649 do CPC. Logo, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Também não vejo o perigo da demora, porque o juízo a quo apenas intimou a inventariante para a juntada de certidão negativa de débito referente ao imóvel da Fazendinha. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator